Tribunal: TJDFT
Processo: 0727262-95.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727262-95.2022.8.07.0015 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA APELADO: MIRIAN LUZIA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SEBASTIÃO MOREIRA DE SOUZA contra a sentença que, na AÇÃO DE INSOLVÊNCIA proposta em desfavor de MIRIAM LUZIA DE LIMA, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que é aposentado por invalidez e recebe R$ 5.018,40 de proventos. Alega que teve um AVC em 1994 e necessita de cuidados de home care (enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia). É o relatório. Decido. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o indeferimento do benefício mediante decisão preclusa (ID 48402948), é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao indeferimento, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante não alegou no recurso qualquer alteração em sua situação econômico-financeira, trazendo como fundamento para a concessão da gratuidade de justiça os mesmos argumentos expendidos perante o juízo de primeiro grau. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator